Tribunal: TJBA
Processo: 8035572-77.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 8035572-77.2024.8.05.0080 – Comarca de Feira de Santana/BA Apelante: Jackson Oliveira dos Santos Advogado: Dr. Guilherme Cedraz Santiago Lima (OAB/BA: 67.374) Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Dra. Sumaya Queiroz Gomes de Oliveira Origem: Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana Procuradora de Justiça: Dra. Márcia Luzia Guedes de Lima Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N.º 11.343/2006). PLEITO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N.º 11.343/2006, NO PATAMAR MÁXIMO DE 2/3 (DOIS TERÇOS), E, SUBSIDIARIAMENTE, EM 1/2 (METADE). INACOLHIMENTO. VARIEDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS (MACONHA E COCAÍNA). APREENSÃO DE COCAÍNA (DROGA MAIS NOCIVA) EM QUANTIDADE EXPRESSIVA. APLICAÇÃO DO REDUTOR NA FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO) DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. PEDIDOS DE REDUÇÃO E PARCELAMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INADMISSIBILIDADE. MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS. PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA NA PARTE EM QUE DECRETOU O PERDIMENTO DOS BENS APREENDIDOS (APARELHOS CELULARES E QUANTIA EM DINHEIRO). INVIABILIDADE. DECISIO AMPARADO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Jackson Oliveira dos Santos, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006, substituindo a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direitos, concedendo-lhe o direito de recorrer em liberdade. II – Narra a denúncia, in verbis: “[...] que na manhã do dia 11 de dezembro de 2024, Investigadores da Polícia Civil realizavam diligências no Bairro Queimadinha, nesta cidade [Feira de Santana], com o fim de apurar a procedência da notícia de que um indivíduo de prenome ‘Jackson’ estaria comercializando drogas no imóvel de n.º 141, da Rua Olímpica. De acordo com os depoimentos colhidos às fls. 07/13, por volta das 11 horas, os policiais estavam no local quando visualizaram um motoboy parar em frente ao imóvel e receber um objeto embalado em um saco preto, assemelhando-se à forma de acondicionamento de droga, pelo que tentaram abordar o motociclista, mas este logrou êxito em evadir-se. Diante de indícios que confirmavam a notícia ensejadora da diligência, os investigadores se identificaram e chamaram o morador do imóvel para que se apresentasse, ocasião em que viram pela janela, em cima da geladeira, duas porções de maconha, embaladas em saco plástico preto similar ao material entregue ao motoboy, além de um forte odor de maconha advindo do interior do imóvel. Em prosseguimento, uma mulher identificada como Tatiana Santos Gonçalves apareceu e ao ser informada da diligência, e solicitada a abrir o portão, prontamente o fez, sendo recolhidas as porções de maconha e cocaína que se encontravam em cima da geladeira, bem como uma mochila feminina que estava no sofá da sala, onde havia 82 (oitenta e dois) pinos e 14 (quatorze) sacos contendo cocaína; 03 (três) porções de cocaína sob a forma de ‘pedra’, embaladas em um saco, e 26 (vinte e seis) porções de maconha, consoante auto de exibição e apreensão. No interior do quarto, foi localizado o indivíduo identificado como Jackson Oliveira dos Santos, ora denunciado, que no momento da abordagem estava fumando um cigarro de maconha, tendo assumido a guarda das drogas, pontuando que o fazia para uma pessoa que identificou apenas como ‘Motoboy’. Além dos entorpecentes, no imóvel ainda foram apreendidos 04 (quatro) aparelhos celulares; a quantia de R$ 320,00 (trezentos e vinte reais); 01 (uma) balança de precisão e 02 (duas) cadernetas de anotações”. III – Em suas razões de inconformismo, postula o Apelante a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços), e, subsidiariamente, de 1/2 (metade), com o consequente redimensionamento das penas; a redução da prestação pecuniária para 01 (um) salário mínimo (com parcelamento); e, por fim, a reforma da sentença na parte em que decretou o perdimento do numerário e dos aparelhos celulares apreendidos. IV – Salienta-se, inicialmente, que a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pelos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o laudo pericial definitivo das drogas apreendidas (Id. 85758370) e os depoimentos judiciais das testemunhas arroladas pela acusação. O Recurso defensivo cinge-se a questionar a dosimetria das penas e a destinação dos bens apreendidos. V – Para a devida apreciação dos pedidos formulados pela defesa, passa-se à análise da dosimetria da pena efetuada pela Magistrada singular. Na primeira fase, a Juíza a quo fixou as penas-base no mínimo legal, ou seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, considerando favoráveis as circunstâncias judiciais e optando por não utilizar a quantidade e a natureza das drogas nesta etapa. Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea, deixando, contudo, de reduzir as penas, em observância ao enunciado da Súmula 231, do Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase, reconheceu a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, aplicando a fração redutora de 1/4 (um quarto), tornando definitivas as reprimendas em 03 (três) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 375 (trezentos e setenta e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo. VI – Requer a defesa a aplicação da minorante no patamar máximo de 2/3 (dois terços), e, subsidiariamente, de 1/2 (metade), todavia, razão não lhe assiste. No que tange ao quantum de redução de pena em razão do reconhecimento do tráfico privilegiado, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, “considerando que o legislador não estabeleceu especificamente os parâmetros para a escolha da fração de redução de pena, devem ser orientadoras do cálculo da minorante as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, especialmente o disposto no art. 42 da Lei de Drogas” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.564.780/SP, Relator: Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/4/2025, DJEN de 28/4/2025). VII – In casu, a Juíza Sentenciante aplicou o redutor do tráfico privilegiado na fração de 1/4 (um quarto), expondo os seguintes fundamentos: “O que se extrai do procedimento não obsta a aplicação da causa de diminuição de pena atinente ao tráfico privilegiado, a qual aplico no patamar de 1/4 (um quarto), tendo em conta a quantidade e natureza especialmente deletéria de parte das substâncias apreendidas (cocaína - substância altamente nociva por sua elevada toxicidade e rápida dependência provocada)”. VIII – Na espécie, de fato, a natureza (mais nociva) de uma das drogas apreendidas (cocaína) e sua expressiva quantidade (178,63 g - cento e setenta e oito gramas e sessenta e três centigramas) justificam a não aplicação do redutor em seu grau máximo. Não é possível desconsiderar o fato de que as drogas ilícitas possuem distintas potencialidades e graus de pureza. Diante disso, o grau de redução da pena deverá guardar correlação com o maior ou menor perigo de dano à saúde pública, perigo que se materializa na potencialidade real da substância que seria disseminada. Portanto, a fixação da fração de redução em 1/4 (um quarto) mostra-se proporcional e adequada à gravidade concreta da conduta, evidenciada pela natureza altamente deletéria de parte do material entorpecente apreendido. IX – Importa observar, ainda, que a Juíza de origem substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes em “prestação de serviço à comunidade ou entidade pública, e prestação pecuniária no valor de 03 (três) salários mínimos a instituições de mesma natureza, na forma a ser determinada pelo Juízo da Execução Penal”. Quanto à redução da prestação pecuniária e ao parcelamento do pagamento - com fundamento na situação econômica do Apelante -, tais pedidos deverão ser formulados junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais, na fase de execução da sentença condenatória, quando então será possível aferir a verdadeira situação econômica do condenado. X – Por fim, inviável o pedido de modificação da sentença na parte em que decretou o perdimento dos bens apreendidos (quatro aparelhos celulares e a quantia de R$ 320,00). A expropriação de bens em favor da União pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes tem previsão em foro constitucional, nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e decorre da sentença penal condenatória (art. 91, inciso II, do Código Penal, e art. 63, da Lei n.º 11.343/2006). XI – Cumpre lembrar que, em 17/05/2017, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema 647 da repercussão geral, deu provimento ao Recurso Extraordinário n.º 638.491, fixando tese nos seguintes termos: “É possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal”. (RE 638.491, Relator: Ministro Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 17/05/2017). XII – Confira-se trecho da sentença objurgada: “Na conformidade do previsto no art. 91, II, do CP, restando comprovado o uso e a procedência do produto, bem ou valor apreendidos, havendo nexo de instrumentalidade entre estes e o delito, seu perdimento em favor da União é efeito automático da condenação. Tal dispositivo abarca a quantia apreendida com o acusado, bem como os celulares encontrados, posto produto do crime e objetos utilizados na prática delitiva, não havendo, ademais, prova da origem lícita”. XIII – O dinheiro apreendido foi encontrado no local da prática delitiva e, em face da confissão, há uma conexão direta entre o valor e o pagamento pela atividade ilícita de guarda de entorpecentes. Em relação aos aparelhos celulares, a Magistrada fundamentou seu perdimento na sua instrumentalidade para a prática do delito. A apreensão de múltiplos aparelhos, em conjunto com balança de precisão e cadernetas de anotação, evidencia que os dispositivos móveis eram utilizados como ferramentas para a coordenação da atividade criminosa. Ainda que os telefones celulares sejam bens de uso lícito em tese, a prova dos autos demonstra o seu uso concreto como instrumento para o tráfico de drogas. XIV – Destacou a insigne Procuradora de Justiça que: “O arcabouço probatório constituído nos autos demonstra que os aparelhos celulares confiscados configuram instrumentos indispensáveis à comunicação e à operacionalização do comércio ilícito, sendo usualmente utilizados para o agendamento de entregas, contato com usuários e controle da logística criminosa. Da mesma forma, o numerário apreendido no local dos fatos, em valor fracionado, guarda evidente conexão com a atividade ilícita, revelando tratar-se de produto direto da traficância, mesmo porque, consoante admitido pelo acusado, em interrogatório, ele estava desempregado e, para ganhar dinheiro, estava guardando as drogas. Outrossim, a defesa não trouxe aos autos nenhuma prova de que o valor em dinheiro e os aparelhos celulares apreendidos na diligência, que culminou no flagrante do acusado por tráfico de drogas, possuem origem lícita. [...] Por conseguinte, resta incontroverso que os bens apreendidos possuem relação direta e funcional com o delito, razão pela qual o perdimento decretado deve ser integralmente mantido. Para mais, a medida mostra-se legítima, proporcional e necessária, sendo inaplicável qualquer mitigação ou devolução, ante a ausência de prova de origem lícita e a inequívoca vinculação com a traficância”. XV – Parecer da Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Recurso de Apelação. XVI – APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8035572-77.2024.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Apelante, Jackson Oliveira dos Santos, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.